Tribunal: TJPA
Processo: 0801518-58.2024.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801518-58.2024.8.14.0010

APELANTE: BRUNO MASCARENHAS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e 329 do Código Penal, em concurso material, às penas de reclusão e detenção, fixado regime inicial fechado, além de multa. A defesa alega nulidade da prova por ilicitude da abordagem e quebra da cadeia de custódia, além de insuficiência de provas quanto à autoria e requer restituição de valores apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a abordagem pessoal foi legítima diante de denúncia anônima e fuga do réu; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas; (iii) saber se as provas judicializadas são suficientes para embasar a condenação por tráfico e resistência; (iv) saber se é possível a restituição da quantia apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi precedida por fuga em alta velocidade e conduta suspeita do réu, autorizando a revista pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, sendo legítima e respaldada por fundadas razões.

4. Não se comprova quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes, ausente demonstração de violação de etapas formais ou prejuízo à lisura da prova.

5. A autoria e materialidade dos delitos encontram robusto amparo em provas testemunhais e materiais, especialmente nos relatos dos policiais e testemunhas civis, bem como na apreensão da droga oculta nas vestes do réu.

6. A quantia em espécie apreendida revelou-se ligada à traficância, não havendo comprovação de origem lícita, o que autoriza sua perda, nos termos do art. 62 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a busca pessoal fundada em conduta objetivamente suspeita, como fuga não motivada diante de patrulhamento policial. 2. A ausência de vício formal ou indício de adulteração afasta nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia. 3. A posse de entorpecentes, somada a conduta de fuga, ocultação e valores fracionados, permite a subsunção ao tipo penal de tráfico. 4. A restituição de valores apreendidos em contexto de tráfico exige prova de origem lícita, sob pena de perdimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 157, 244, 158-A e 158-B; CP, art. 329; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 62.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Pleno, rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 17.02.2025; STJ, REsp 2.082.700/MG, rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2.202.599/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.05.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

BRUNO MASCARENHAS PEREIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA (ID 23647598), que o condenou como incurso nos tipos penais insertos nos artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 329, do Código Penal Brasileiro, em concurso material de crimes, às reprimendas respectivas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 02 (dois) meses de detenção, com fixação do regime inicial de cumprimento de pena fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 23647522) que no dia 24 de maio de 2024, o apelante, conhecido como "
PATURU
", foi preso em flagrante de posse de 37 (trinta e sete) “pedras” da substância entorpecente conhecida como "OXY", além de uma motocicleta Honda 250 e a quantia de R$ 495,00 em espécie. Segundo consta nos autos, ao receber ordem de parada durante patrulhamento da PM na Rua José Rodrigues, o réu empreendeu fuga em alta velocidade e na contramão, sendo perseguido até o estabelecimento "
Arena Beach
", onde abandonou a motocicleta e tentou se esconder. Durante a abordagem, resistiu à prisão e agrediu fisicamente o sargento da PM Rafael de Sousa Moares, causando-lhe lesão corporal. As drogas e o dinheiro foram encontrados em sua posse e nas proximidades.

Em
razões recursais
(ID 23647611), o apelante argui, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da ação penal por ilicitude da prova decorrente de busca pessoal realizada sem justa causa, fundada exclusivamente em denúncia anônima, o que violaria o art. 5º, LVI, da Constituição Federal e o art. 157 do CPP, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Ainda em sede preliminar, suscita a nulidade da prova material por quebra da cadeia de custódia da substância apreendida, nos termos da Lei nº 13.964/2019.

No mérito, sustenta a negativa de autoria e a insuficiência de provas judicializadas quanto à posse e tráfico dos entorpecentes.

Pugna, ainda, pela restituição da quantia apreendida (R$ 495,00).

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, com o prequestionamento expresso das matérias suscitadas, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em
contrarrazões
(ID 26307921), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINARES
:

1.1. Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal:

Em âmbito preliminar, o apelante argui o reconhecimento da nulidade da ação penal por ilicitude da prova decorrente de busca pessoal realizada sem justa causa, fundada exclusivamente em denúncia anônima, o que violaria o art. 5º, LVI, da Constituição Federal e o art. 157 do CPP, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na espécie, a abordagem realizada pela guarnição policial encontra-se plenamente legitimada pelas circunstâncias fáticas objetivas apuradas na instrução processual.

Consoante o depoimento prestado pelo policial militar JOSÉ DUTRA DA FONSECA NETO, a abordagem teve início quando o réu, ao avistar a viatura policial em patrulhamento ordinário na rua José Rodrigues, imediatamente demonstrou nervosismo e, em seguida, empreendeu fuga em alta velocidade, conduzindo motocicleta pela contramão da via pública, situação que perdurou por diversas quadras até o ingresso abrupto no estabelecimento “Arena Beach”. Tal comportamento é confirmado pela narrativa do policial RAFAEL DE SOUSA MORAES, que igualmente destacou a fuga deliberada do réu, culminando na necessidade de ingresso tático no local para efetuar a imobilização do suspeito.

Não se está diante, portanto, de abordagem fundada exclusivamente em denúncia anônima ou intuição policial, mas de intervenção precedida por conduta material concreta e suspeita, capaz de ensejar fundadas razões, na forma do art. 244 do Código de Processo Penal.

Come feito, a fuga injustificada diante de patrulhamento ostensivo constitui fundamento objetivo para a abordagem pessoal. Ademais, a fuga do réu não apenas autorizou a busca pessoal como demandou intervenção imediata por representar risco à segurança pública, já que o veículo foi conduzido em total desrespeito às normas de trânsito, gerando perigo concreto a terceiros. A perseguição policial e a subsequente resistência ativa do réu também foram corroboradas por testemunhas civis presentes no local, como ÉRICA SILVA FREITAS e TALITA MOURA CASTRO, que relataram o ingresso repentino do réu no estabelecimento e a tentativa de desfazer-se de dinheiro, comportamento que reforça a fundada suspeita de envolvimento com ilícito penal.

Portanto, restando demonstrada, por meio de prova judicializada, a existência de fundada suspeita anterior à abordagem, não se identifica qualquer vício de ilegalidade no procedimento de busca pessoal. A atuação policial observou os limites legais e constitucionais, sendo legítima e proporcional ao contexto em que se desenvolveu.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que os agentes públicos devem agir motivadamente e
respaldados por
indícios mínimos
que apontem para uma situação de flagrante
.
Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem,
verbis
:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim, conforme o retrocitado julgamento, a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos.

O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto, que trata de busca pessoal.

A situação narrada pelos policiais militares evidencia a existência de fundada suspeita para a realização da abordagem, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal Brasileiro, que permite a busca pessoal sem mandado nos casos de prisão ou quando houver elementos concretos de que o abordado esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Diante disso, verifica-se que a abordagem não decorreu de arbitrariedade, tampouco de presunção subjetiva por parte dos agentes públicos, mas sim de um conjunto fático-objetivo consistente que justificou a busca pessoal e a subsequente prisão em flagrante do envolvido.

No mesmo sentido, jurisprudência da Corte Superior e deste TJPA:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas. 6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado a quo se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado a quo absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise. 4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão. 2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos. 3. Precedentes do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005558-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025 )”

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

1.2. Nulidade processual face à quebra da cadeia de custódia:

Ainda em sede preliminar, suscita a defesa a nulidade da prova material por quebra da cadeia de custódia da substância apreendida, nos termos da Lei nº 13.964/2019.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, a
cadeia de custódia
corresponde ao conjunto de procedimentos adotados para preservar e documentar a trajetória cronológica de um vestígio coletado em locais de crime ou em vítimas, garantindo o rastreamento de sua posse e manuseio desde o reconhecimento até o descarte.

Por sua vez, o artigo 158-B detalha as etapas do rastreamento do vestígio, que incluem
reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte
. No entanto, a ausência do cumprimento integral dessas formalidades não implica, por si só, a invalidade da prova produzida.
Deve-se considerar, à luz das circunstâncias concretas, se há indícios de modificação, adulteração ou substituição do vestígio.

No presente caso, a argumentação defensiva limita-se a alegações genéricas, sem apontar qual etapa do procedimento de custódia teria sido violada, tampouco indica qual seria o prejuízo efetivo à integridade do vestígio. Trata-se, portanto, de insurgência despida de substrato técnico ou fático, não havendo notícia de falha no acondicionamento, transporte, lacre, identificação, armazenamento ou análise da substância.

No presente feito, os registros documentais revelam que a substância entorpecente apreendida – identificada como 37 (trinta e sete) “pedras” da droga conhecida como “oxi” – foi devidamente formalizada mediante
Auto de Apresentação e Apreensão
(ID 23647484, pág. 13);
Termo de Constatação Provisória
(ID 23647484, pág. 14); e, Laudo de
Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
(ID 23647517, pág. 11); todos subscritos por agentes competentes e sem qualquer registro de anomalia ou contradição entre os documentos.

Ademais, ainda que a droga tenha sido encontrada no interior das vestes íntimas do réu, segundo relato do policial JOSÉ DUTRA DA FONSECA NETO, tal circunstância foi relatada de forma coerente e constante desde o momento da prisão em flagrante, passando pelo termo de apresentação e apreensão até a elaboração do laudo pericial. A versão dos fatos encontra-se harmonizada em toda a cadeia documental e testemunhal.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADAS. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, sequer para o fim de prequestionamento. Precedentes.

2. Inviável o reconhecimento da nulidade pelo cerceamento de defesa, ao argumento de não ter sido oportunizado o acesso ao caderno de anotações relacionado ao tráfico de drogas, pois este documento estava acostado ao processo físico e cabia à Defesa comparecer ao cartório judicial a fim de analisá-lo para que pudesse, eventualmente, alegar a existência de possível adulteração.

3. O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. No caso, não consta dos autos nenhum indício para se duvidar da preservação da prova colhida. Ademais, a Defesa não foi capaz de apontar a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de dados no documento em comento.

4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

5. O Tribunal de origem manteve afastado o redutor por entender que as circunstâncias do delito, aliadas às provas colhidas em juízo, denotam a habitualidade delitiva do recorrente no tráfico de drogas, pois, além da elevada quantidade de entorpecentes (1.136 comprimidos de ecstasy e 467,06 g de maconha), foram encontrados com o agravante balança de precisão, celulares, dinheiro e materiais para embalar drogas.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)”
(GRIFEI)

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

2.
MÉRITO
:

2.1.

Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

No mérito, sustenta a defesa a tese de negativa de autoria e de insuficiência de provas judicializadas quanto à posse e tráfico dos entorpecentes.

No entanto, após detido exame dos autos, verifica-se que a condenação encontra sólido amparo no conjunto probatório, não havendo qualquer motivo que justifique sua reforma.

A
materialidade do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante dos já citados
Auto de Apresentação e Apreensão
(ID 23647484, pág. 13);
Termo de Constatação Provisória
(ID 23647484, pág. 14); e, Laudo de
Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
(ID 23647517, pág. 11), os quais atestam que as 37 (trinta e sete) porções apreendidas em poder do réu consistem na substância entorpecente vulgarmente conhecida como “oxi”, derivada da cocaína, no peso total de 6,0g (seis gramas).

A
autoria delitiva
, por sua vez, é suficientemente confirmada pelo conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório, com especial destaque para os depoimentos judiciais dos policiais militares
RAFAEL DE SOUSA MORAES
e
JOSÉ DUTRA DA FONSECA NETO
. Este último, em seu relato, declarou que, após fuga do réu em motocicleta por diversas vias em alta velocidade e pela contramão, este foi alcançado no estabelecimento “
Arena Beach
” e, posteriormente, foram encontradas as porções de droga
escondidas no interior de sua cueca
, o que demonstra nítido intento de ocultação, compatível com a prática de tráfico e não com posse para uso próprio.

O policial
RAFAEL DE SOUSA MORAES
também corroborou a versão de fuga e confirmou que a prisão foi realizada após resistência ativa por parte do réu. Embora não tenha presenciado diretamente a retirada da droga do vestuário do acusado, sua narrativa coaduna-se com a versão de José Dutra e reforça a coerência da dinâmica dos fatos narrada pela acusação.

As testemunhas civis presentes no local,
ÉRICA SILVA FREITAS
,
EVELYN SANTOS CARNEIRO
,
IVINY CORRÊA DA SILVA
e
TALITA MOURA CASTRO
, também são uníssonas ao afirmar que o réu adentrou o estabelecimento em evidente estado de fuga e desespero, contrariando frontalmente sua versão defensiva de que estaria apenas assistindo a uma partida de vôlei com a esposa. Érica declarou ter visto o réu
jogando dinheiro ao chão
, conduta típica de quem tenta desfazer-se de bens para evitar vinculação a eventual delito. Evelyn afirmou que ele “chegou desesperado” e “pediu ajuda”, o que desqualifica a tese de que já estaria no local anteriormente. Iviny confirmou que o réu
jogou a carteira e dinheiro ao chão
, e Talita mencionou que tudo ocorreu
após o réu ter adentrado abruptamente a arena
, não havendo nenhuma referência à sua permanência anterior no local.

Adicionalmente, o valor fracionado de
R$ 495,00 em espécie
apreendido com o réu (vide fotografia à ID 23647483), aliado à quantidade de entorpecente, ao seu acondicionamento oculto e ao contexto de fuga, são circunstâncias que reforçam a destinação comercial da droga.

O réu, ao ser interrogado, não apresentou explicação minimamente plausível sobre a origem da substância, tampouco sobre a quantia em dinheiro, limitando-se a negar os fatos e a invocar perseguição injustificada.

Portanto, a conjugação dos elementos objetivos (droga, dinheiro, fuga, ocultação), dos depoimentos policiais e civis, e da ausência de explicação razoável por parte do réu, permite concluir, com segurança, pela autoria e pela finalidade de tráfico.

Cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas, previsto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, é de tipo misto alternativo e de ação múltipla, de modo que a configuração do delito prescinde da comprovação da efetiva venda da substância ilícita, bastando que o agente pratique qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, como trazer consigo, transportar, distribuir ou armazenar. No caso concreto, restou amplamente demonstrado que o réu
trazia consigo
quantidade de entorpecentes, o que evidencia a destinação mercantil da droga.

A imputação do
crime de resistência
(art. 329 do Código Penal) também se mostra devidamente comprovada.

O policial
RAFAEL DE SOUSA MORAES
, vítima da resistência, declarou que, ao tentar imobilizar o réu dentro do estabelecimento, foi
agredido no rosto
, só percebendo a lesão após alerta de terceiros. Esse relato é confirmado pela testemunha
ÉRICA SILVA FREITAS
, que afirmou ter visto o policial
com o rosto lesionado
após a abordagem.

Ainda que
EVELYN SANTOS CARNEIRO
tenha levantado a hipótese de que a lesão teria sido causada por contato com a rede do local, essa versão não é corroborada por nenhuma outra testemunha e se baseia em mera suposição. Ao contrário, o policial
JOSÉ DUTRA
relatou a necessidade de
utilização de gás lacrimogêneo para conter a resistência
do réu e para dispersar o tumulto gerado no interior do estabelecimento. A testemunha
TALITA MOURA CASTRO
também confirmou que a ação foi necessária para conter o acusado.

O próprio interrogatório do réu confirma que houve resistência física, ainda que ele a justifique como reação ao que entende ser uma abordagem abusiva. Entretanto, tal alegação não encontra respaldo nas provas coligidas, sendo certo que a abordagem policial ocorreu diante de conduta ostensivamente suspeita, como já analisado.

Ademais, os vídeos anexados aos autos (ID’s 23647548 a 23647552) ilustram claramente a situação de tumulto e resistência, validando os depoimentos policiais e civis. Não há contradições relevantes entre as testemunhas, sendo todos os relatos harmônicos ao afirmar que o réu não se submeteu de forma pacífica à ação legal dos agentes públicos.

Diante disso, há prova segura de que o réu opôs-se, com violência física, à execução do ato legal de sua prisão em flagrante, conduta que se amolda com precisão ao tipo penal descrito no art. 329 do Código Penal.

Diante da robustez do conjunto probatório, que comprova de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em absolvição do réu, sendo manifestamente improcedentes os argumentos recursais.

A decisão de primeiro grau, portanto, está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos dos autos, não se vislumbrando qualquer nulidade ou fragilidade na motivação que justifique sua reforma.

2.2. Do pedido de restituição do valor apreendido:

A restituição da quantia de
R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais)
, apreendida em poder do réu no momento da abordagem policial, foi expressamente indeferida na sentença, com fundamento no
art. 62 da Lei nº 11.343/2006
, que determina a destinação ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad) dos bens e valores vinculados ao tráfico.

Com efeito, as circunstâncias probatórias evidenciam que o referido numerário integra o contexto da prática criminosa. Conforme narrado por
ÉRICA SILVA FREITAS
,
IVINY CORRÊA DA SILVA
e
EVELYN SANTOS CARNEIRO
, o réu, ao adentrar abruptamente o estabelecimento Arena Beach,
desfez-se de valores em espécie
, lançando-os ao chão, tentativa comum de ocultação de produto de crime. Tais condutas reforçam a vinculação do valor ao tráfico de entorpecentes.

Adicionalmente, como bem consignado na sentença,
não houve qualquer comprovação nos autos quanto à origem lícita da quantia
, tampouco documentação ou indício que indique tratar-se de recursos pessoais desvinculados da traficância. A simples alegação, em interrogatório, de que o valor seria destinado à compra de cestas básicas não encontra amparo probatório e é, por si, insuficiente para afastar a presunção de ilicitude gerada pelas circunstâncias da apreensão e pela ausência de lastro contábil ou bancário.

Dessarte, a apreensão de valores com o réu, em contexto de tráfico, autoriza o seu perdimento, desde que ausente demonstração da origem lícita dos recursos.

Nessa linha de entendimento:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação dos agravantes por tráfico de drogas e associação criminosa, além de validar o mandado de busca e apreensão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de busca e apreensão foi expedido com base em fundadas razões, conforme exigido pelo art. 240 do Código de Processo Penal.

3. A segunda questão em discussão é a suficiência das provas para a condenação dos agravantes por tráfico de drogas e associação criminosa.

4. A terceira questão envolve a dosimetria da pena, especificamente a fixação da pena-base de MARCELO e a aplicação do tráfico privilegiado para KAWANE.

5. A quarta questão é a restituição dos valores apreendidos, considerando a origem não comprovada dos mesmos.

III. Razões de decidir

6. A expedição do mandado de busca e apreensão encontra amparo em fundadas razões, consubstanciadas em elementos objetivos e subjetivos que indicam a prática de crime permanente. A medida foi deferida com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso que justifique sua anulação.

7. A condenação dos agravantes foi mantida com base em provas robustas, incluindo depoimentos, apreensão de drogas e transações financeiras suspeitas.

8. Devidamente fundamentada a condenação, a pretensão de absolvição demandaria, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).

9. A prática do delito em apreciação nesta ação penal enquanto cumpria pena por crime anterior demonstra a maior reprovabilidade da conduta, justificando a majoração da pena-base.

10. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado para a agravante, diante da existência de provas da dedicação a atividades criminosas. Apesar de primária, sua participação ativa no narcotráfico foi evidenciada por múltiplas transferências bancárias recebidas, vinculadas à comercialização de entorpecentes, indicando reiteração delitiva. Ainda, a prova oral apontou sua atuação em larga escala, com distribuição de drogas em cidades vizinhas, e foi corroborada pela apreensão de quantia em dinheiro sem origem lícita.

11. Não merece prosperar a pretensão de restituição dos valores apreendidos quando não houver prova da origem lícita e se ficar demonstrada a sua relação com o tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A expedição de mandado de busca e apreensão deve ser fundamentada em elementos concretos que indiquem a prática de crime permanente. 2. A condenação por tráfico de drogas e associação criminosa pode ser mantida com base em provas robustas e coerentes. 3. A dosimetria da pena deve considerar antecedentes e conduta social do réu. 4. O tráfico privilegiado não se aplica a quem se dedica a atividades criminosas.
5. A restituição de valores apreendidos requer comprovação de origem lícita.".

(...)

(STJ, AgRg no REsp n. 2.202.599/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)”
(GRIFEI)

Portanto, diante da perfeita subsunção ao art. 62 da Lei de Drogas, da fundamentação sólida da sentença e da ausência de impugnação concreta à destinação legal conferida, impõe-se
a manutenção da decretação de perda do valor apreendido e sua destinação ao Funad
, como medida acessória da condenação criminal e instrumento de efetivação da política nacional de enfrentamento ao tráfico de drogas.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Dou por prequestionada toda a matéria aduzida.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025